Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-98.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/97. INDICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. PRAZO PARA PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL AFASTADA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PREVISÃO LEGAL.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, em ação de reintegração de posse, julgou procedente o pedido inicial para reintegrar a requerente na posse direta do imóvel. Condenar a requerida ao pagamento de taxa de ocupação, no valor de 1% do valor do bem, do dia da consolidação da propriedade até o dia da arrematação do bem em leilão ou até o dia em que o bem foi desocupado (o que acontecer primeiro), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde cada vencimento, e ainda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, valores que serão compensados com eventual direito de crédito da requerida na venda extrajudicial do bem, após o pagamento do débito pendente..
2. Não se examina pedido já apreciado e expressamente decidido em sede de Agravo de Instrumento (ausência de demonstrativo de cálculo do débito e indicação, na notificação de constituição em mora, do saldo devedor), porquanto a matéria fora alcançada pela preclusão.
3. o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes.
4. Nos casos de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, a Lei no 9.514/1997 dispõe a respeito do procedimento específico a ser adotado em caso de inadimplemento. Na hipótese, não há provas de que foi paga parte substancial da obrigação e, ainda que houvesse, a Lei no 9.514/97 estabelece que o devedor fiduciante será intimado para purgar a mora, no prazo de quinze dias, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário, art. 26.
5. O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% do valor do imóvel, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data da imissão na posse, art. 37-A da Lei no 9.514/97.
6. Apelação conhecida e desprovida.